Tribunal: TJPA
Processo: 0000689-80.2005.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000689-80.2005.8.14.0009

APELANTE: JORGE DE SOUSA MAIA

APELADO: CARTORIO ANTONIO PEREIRA, AUGUSTO JOSE SANTA BRIGIDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000689-80.2005.8.14.0009

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE: JORGE DE SOUSA MAIA

ADVOGADO: JANDER HELSON DE CASTRO VALE – OAB/PA 8984

APELADOS: CARTÓRIO ANTÔNIO PEREIRA e AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES

ADVOGADO: ANTONIO AMÍLCAR DE VASCONCELOS PEREIRA – OAB/PA 4547 e LEILIANA SOARES LIMA - OAB/PA 10432

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE REVELIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA PELO RÉU. REGISTRO EFETUADO APÓS A MORTE DO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. VENDA DO MESMO IMÓVEL A COMPRADORES DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA ESCRITURA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE TRANSMITIDA A QUEM REALIZOU EM PRIMEIRO LUGAR O REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Rejeitada a preliminar de revelia, visto que tempestivas as contestações;

2.

Não se constatando a existência de nulidade da escritura pública de compra e venda de imóvel, que observou os requisitos do art. 104 do CC, é possível o registro imobiliário em momento posterior à morte do vendedor;

3.

Na hipótese de duas vendas do mesmo imóvel a pessoas distintas, a escritura pública prevalece sobre o contrato particular e se considera como proprietário aquele que procedeu ao registro em primeiro lugar;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JORGE DE SOUSA MAIA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO ajuizada contra o CARTÓRIO ANTÔNIO PEREIRA e AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES.

Na exordial (Id. 4402162), o autor alegou que adquiriu um terreno urbano de Doracy Gonçalves do Nascimento pela quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, ao tentar obter o registro imobiliário, já após o falecimento do vendedor, foi informado pelo cartório da existência do registro de transmissão de propriedade para o réu AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES. Afirmou que a transmissão foi registrada em 17/08/2005, um mês após a morte do vendedor, ocorrida em 17/07/2005, e que o valor da compra e venda, de R$ 9.000,00 (nove mil reais), é subfaturado, indicando a ocorrência de fraude. Requereu a anulação do referido registro.

O réu AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES, em contestação (Id. 4402164, p. 7), afirmou que firmou contrato de compra e venda do imóvel com Doracy Gonçalves do Nascimento em 25/04/2005, sendo plenamente válido o negócio jurídico.

O réu CARTÓRIO ANTÔNIO PEREIRA, em contestação (Id. 4402165), aduziu que a escritura de compra e venda foi assinada no cartório por Doracy Gonçalves do Nascimento em 25/04/2005, e que o registro, realizado em momento posterior, se trata de ato do qual o vendedor e o comprador não participam.

Em sentença (Id. 4402170), o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

O autor interpôs Apelação (Id. 4402171, p. 3) arguindo, preliminarmente, a revelia dos recorridos pela intempestividade das contestações. No mérito, sustentou a nulidade da escritura de compra e venda apresentada pelo réu AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES, ante a ausência de assinatura do comprador, data manuscrita com aparente montagem e grafia diferente dos documentos apresentados pelo réu CARTÓRIO ANTÔNIO PEREIRA. Argumentou que não foram juntadas as folhas anteriores e posteriores para permitir a conferência da linha temporal dos registros imobiliários. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 4402172, p. 6 e Id. 4402172, p. 10).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 513 do CPC/1973), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE REVELIA

De início, quanto à preliminar de revelia, verifico que os réus foram citados em um único mandado no dia 20/09/2005 e o mandado juntado aos autos no dia 03/10/2005 (Id. 4402163 p. 12/13), tendo

o réu AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES apresentado contestação em 18/10/2005 (Id. 4402164, p. 7)
e o CARTÓRIO ANTÔNIO PEREIRA apresentado a contestação em 25/10/2005 (Id. 4402165, p. 2)
.

Nos termos do art. 241, III do CPC/1973, vigente à época, quando houver vários réus, inicia-se o prazo para contestação na data de juntada aos autos do último mandado citatório cumprido, neste caso, em 03/10/2005, além de que, sendo os litisconsortes representados por diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
o prazo é contado em dobro, na forma do art. 191 do CPC/1973, de modo que o prazo recursal encerrou-se em 02/11/2005.

Portanto, são tempestivas as contestações apresentadas.
Nesses termos, rejeito a prefacial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia do recurso à validade do registro da escritura pública de compra e venda do imóvel para o réu AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES (Id. 4402164, p.29).

Embora o registro tenha sido realizado em 17/08/2005, a escritura de compra e venda foi firmada em 25/04/2005 (Id. 4402165, pp. 5-6), portanto, antes da morte do vendedor Doracy Gonçalves do Nascimento, ocorrida em 07/07/2005 (Id. 4402162, p. 16).

O negócio jurídico de compra e venda se aperfeiçoa desde que as partes acordarem no objeto e no preço (art. 482 do Código Civil), o que ocorreu no ato da assinatura de escritura pública de compra e venda, ato que formaliza com fé pública o negócio jurídico, de forma que o falecimento do vendedor antes do ato do registro da transmissão não implica, por si só, a invalidade da escritura pública, que foi firmada por agentes capazes, com objeto lícito, possível e determinado e com forma prescrita em lei (art. 104 do CC).

O autor, por sua vez, juntou contrato particular de compra e venda, firmado em 22/07/2004 com Doracy Gonçalves do Nascimento (Id. 4402162, pp. 7-8).

Na hipótese de duas vendas do mesmo imóvel a pessoas distintas, a escritura pública prevalece sobre o contrato particular e se considera como proprietário aquele que procedeu ao registro em primeiro lugar, ainda que o negócio registrado tenha sido celebrado posteriormente ao outro. No caso, ambas as circunstâncias sustentam o direito do réu. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. VENDA DE IMÓVEL A DUAS PESSOAS DISTINTAS. ANULAÇÃO DE ESCRITURA E DO REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA.

A só e só circunstância de ter havido boa-fé do comprador não induz a que se anule o registro de uma outra escritura de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a uma terceira pessoa que o adquiriu também de boa-fé.

Se duas distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente.

Recursos conhecidos e providos.”

(STJ, REsp 104200/SP, Quarta Turma, rel. min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/09/2000, p. 155)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, sem majoração dos ônus de sucumbência, visto que o apelo foi interposto na vigência do CPC/1973.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024